Tribunal: TJPA
Processo: 0807952-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807952-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO ROBERTO SCHIONTEK

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO
DE REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE COM O EDITAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. INCORFORMISMO CONTRA A PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA NA CORREÇÃO DE PEÇA PROCESSUAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485
– STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº
. 0807952-98.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da
relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PAULO ROBERTO SCHIONTEK
em face da decisão monocrática proferida nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807952-98.2021.8.14.0000
movido pelo
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos que, o autor se inscreveu no Concurso Público para Provimento de Cargos de Nível Superior da Carreira Policial de Delegado de Polícia Civil – DPC (Concurso Público C-206, aberto pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA), obtendo pontuação final de 7,6 pontos, na prova objetiva, portanto, aquém da nota de corte de 7,7 pontos.

Insurgiu que, no gabarito oficial, duas das questões cobradas no certame contém incorreções, quais sejam, as assertivas de números 28 e 45, de modo que deveriam ter sido anuladas e atribuídas aos candidatos as pontuações correspondentes.

Afirmou que caso a organizadora procedesse a anulação dos referidos itens, sua nota final subiria para 8,0 pontos, atingindo a nota de corte, possibilitando sua continuação no certame, posto que habilitado a ter a peça prática corrigida.

Desta feita, sustentou afronta administrativa às balizas legais e requereu tutela de urgência antecipada para obrigar a Requerida a incluir o Requerente na lista dos candidatos que terão a peça prática corrigida, a ser publicada no dia 28/07/2021.

Em análise sumária, a magistrada de piso entendeu que dos elementos de provas acostados é possível perceber teratologia quanto as respostas adotadas como corretas pela banca examinadora na correção de questões. Em sendo assim, deferiu liminar determinando “
a inclusão o autor na lista dos candidatos aptos a correção da peça prática, garantindo-se a este a participação nas fases posteriores do concurso, sob pena de imposição de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada inicialmente a 60 (sessenta) dias-multa, a ser revertida em favor do autor.”

Face a decisão, o
Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento
asseverando que o juízo de origem, contrariando a jurisprudência das cortes superiores agiu de modo a substituir a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente invasão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes.

Menciona também que, o atendimento ao pedido do candidato lhe conferiria tratamento diferenciado, ferindo o artigo 5.º, inciso I, da Constituição Federal que exige a isonomia entre os concorrentes, incorrendo em ilegalidade de procedimento, visto que todos os candidatos obedeceram aos critérios preestabelecidos no edital.

Em decisão monocrática, dei provimento ao recurso interposto, reformando a decisão agravada.

Irresignado, o autor/agravado interpôs o presente Agravo Interno visando a reconsideração do julgado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Ao analisar o presente feito, é importante destacar que a observância das regras do edital e o cumprimento integral de suas disposições são medidas de extrema importância para todo e qualquer concurso público. Afinal, é com a publicidade e a predefinição das fases e critérios avaliativos que os candidatos conseguem ter segurança e igualdade no processo avaliativo.

O conteúdo e a elaboração das questões aplicadas no concurso são de responsabilidade da banca avaliadora, que é também responsável pelo cumprimento do edital.

Sabe-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento e nos critérios adotados nos concursos públicos, pois essa definição está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu, no julgamento do RE 632853, que originou o Tema nº 485, a tese com repercussão geral de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade", senão vejamos:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015).

Nestes termos, foi consolidado o entendimento jurisprudencial de que a interferência do Poder Judiciário na correção das questões ou critérios aplicados em concurso público é legítima quando presente ao menos um dos seguintes casos: (i) descumprimento das regras do certame; (ii) flagrante incorreção do gabarito ou (iii) nulidade da questão.

Diante desse entendimento, é importante destacar que a possibilidade de intervenção do poder judiciário é excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante equívoco da banca examinadora, ou seja não se trata de interpretar o acerto ou não da questão frente a doutrina, mas, sim, de fiscalização de questão flagrantemente ilegal, incompatível com a legislação exigida pelo edital.

Ou seja,
não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso,

avaliando as respostas dos candidatos e as notas atribuídas a eles. A única exceção é o exame de legalidade, ou seja,
compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame,
o que não é o caso em comento.

Nesse sentido, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Assim, não se constata elementos suficientes que de pronto possam comprometer a lisura do certame, uma vez que, ao menos nesse momento não resta comprovado qualquer irregularidade ou ilegalidade na correção da prova impugnada, não sendo verificado qualquer "erro grosseiro" que pudesse comprometer a lisura e legalidade dos procedimentos adotados.

A própria narrativa do recorrido evidencia que houve adequação do conteúdo das questões com a matéria prevista no edital, entretanto, o que se questiona é o critério de avaliação utilizado pela banca examinadora.

Ao examinar o conteúdo das questões indicadas na inicial, procedendo nova correção, o juízo de piso adentra no mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora, nos exatos termos vedados pela jurisprudência da Corte Suprema.

Discordar dos critérios de correção da banca, não importa concluir pela aparecia de razão ao autor/agravado, pois a forma de avaliação é definida pela banca examinadora, e adstrita ao princípio da isonomia. Outros candidatos foram submetidos à mesma avaliação e satisfizeram os critérios exigidos, obtendo a pontuação necessária.

Modificar os critérios da banca, procedendo nova correção, não só viola o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes, mas também substitui a banca examinadora.

Quanto a matéria, vejamos a jurisprudência do STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1223091 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido. (SS 5317 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

No mesmo sentido se posiciona também a jurisprudência do E. STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA.

ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA À AFERIÇÃO DE ILEGALIDADE PATENTE.

DUAS RESPOSTAS IGUAIS.

IRREGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA NO CASO CONCRETO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio

da

separação

de

poderes

consagrado

na Constituição Federal,

é

da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame 2.

Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem

como

ausência

de

observância

às

regras previstas no

Edital,

a

exemplo

da

vinculação

ao

conteúdo programático

previsto, tem-se admitido sua . 3. No caso . anulação pelo Judiciário por

ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital dos autos, houve erro grosseiro nas respostas formuladas pela Banca Examinadora, ou seja, há duas respostas corretas e, consequentemente, violação ao edital, que prevê somente uma resposta correta para cada questão. Nesse sentido, é possível a intervenção do Poder Judiciário. 4.

Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.” (AGInt no AgInt no REsp 1.682.602/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgamento: 25/03/2019, DJe: 03/04/2019).

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO. AGENTE DELEGADO DE SERVIÇO NOTARIAL. PROVA DE TÍTULOS. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1.

Consoante o entendimento do STJ, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de

correção

de

provas

e

de

avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público,

salvo

nas

hipóteses .

de

flagrante

ilegalidade

ou desatendimento da norma editalícia 2.

Hipótese em que os critérios utilizados pela banca examinadora nos quesitos de exigência de apresentação de diploma de bacharel de direito,

de títulos relativos à participação em encontro, pontuação atribuída

a

outros

candidatos,

bem

como

de período exercido na atividade

de

agente cartorário,

não

infringiram a legalidade do certame. 3. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 47.417/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento: 06/12/2018, DJe: 20/02/2019).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA SUBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I) Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II)

O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital. III) Por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabe ao Impetrante o ônus de elidi-la em sede mandamental, não havendo que se falar em presunção de veracidade das alegações da parte autora, pela mera ausência de Informações da autoridade impetrada. IV) Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V) Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 62.816/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE SE IMISCUIR EM QUESTÕES ATINENTES AO MELHOR PADRÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e ao Diretor-Geral do Instituto Brasil de Educação - IBRAE, objetivando a anulação das questões 2, 3, 12 e 15 da prova objetiva do concurso para ingresso no cargo de Agente Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. 2. Enquanto a parte recorrente alega que as questões apresentam erro e ambiguidades, que inviabilizaram a obtenção de resposta correta, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "não cabe ao Poder Judiciário rever o gabarito da prova realizada e indicar nova resposta, como pretendido pela impetrante, porquanto, ao assim fazer, estar-se-ia adentrando no mérito do ato administrativo, conduta que configura usurpação da competência do Poder Executivo e, consequentemente, desrespeito ao princípio da separação dos poderes, o que não deve ser admitido". 3.

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões atinentes ao melhor padrão de correção de prova de concurso público ou, ainda, aferir se os critérios exigidos pela banca examinadora atendem mais propriamente às necessidades do cargo público pleiteado. 4.

Com efeito, a pretensão recursal busca, na realidade, um juízo meritório sobre os critérios de avaliação da banca examinadora, e não a realização de mero juízo de legalidade outorgado ao Judiciário. 5.

Conforme entendimento do STF, adotado em repercussão geral, "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-125 em 29.6.2015). 6. Agravo Interno não provido.(AgInt no RMS 62.987/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020

Dessa forma, manter a decisão de piso que procedeu nova correção as assertivas, desprezando as respostas consideradas corretas pela Banca Examinadora, seria chancelar a violação da isonomia entre os candidatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo irretocável a decisão agravada, nos termos da
fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relato
ra

Belém, 21/08/2024